Tribunal: STF
Processo: RHC 51331
Classe: RHC
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-10-19
Data de publicação: 1973-10-19

Ementa:
- DEFESA. CERCEAMENTO. INTIMAÇÃO. NULIDADES INEXISTENTES. 
Não estando o advogado constituído. Por mandato ou indicação do réu, descabe a sua intimação para os atos da instrução. 
- Inocorrência de nulidades processuais. - Recurso de habeas corpus desprovido.